Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701868-84.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ELIZANDRA FARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O As questões relativas ao cumprimento da obrigação e expedição de alvará de levantamento de valores são atinentes à fase de cumprimento de sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, retorne o processo à instância de origem para apreciação dos pedidos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L